Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701641-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JC MAX IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA, LUCAS OLIVIERI CARVALHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. embargos de declaração em face de decisão do juízo a quo. irrecorribilidade das decisões. art. 48 da lei no 9.099/95. tema 77 stf. desconsideração inversa da personalidade jurídica. teoria menor. art. 28 do cdc. art. 50 do cc. sócio oculto. provas que demonstram a manipulação da pessoa jurídica para frustrar o interesse de credores. agravo conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0736736-29.2018.8.07.0016. 2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62587319). II. Questão em discussão 3. Discute-se o cabimento de embargos de declaração, a teor do art. 48, caput, da Lei no 9.099/95, bem como a presença dos requisitos para deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 4. O art. 48 da Lei no 9.099/95 preconiza que somente caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão no âmbito dos Juizados especiais, a fim de sanar vícios, nos casos previstos no Código de Processo Civil. Trata-se do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e despachos no âmbito dos juizados especiais, que preza pela celeridade no processamento e julgamento de causas de menor complexidade. Não há que se falar em prejuízo à ampla defesa, diante da possibilidade de discussão das questões em recurso inominado (Repercussão geral, tema 77). 5. Por outro lado, o Art. 28 do CDC, aplicável na hipótese, dispõe que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Além disso, o parágrafo 5° do artigo mencionado estabelece que também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 6. Na petição de ID 163958377 (processo de origem), o autor requer a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o argumento de que o executado LUCAS constituiu, às ocultas, a empresa JC MAX IMOBILIÁRIA, em sociedade com sua esposa, que é cunhada do executado Matheus. Juntou prints da conta da empresa na rede social Instagram, nas quais o executado aparece em diversas postagens, vídeos que indicariam a vinculação do executado enquanto sócio oculto da empresa e prints do site da empresa que informam que “atuando há 8 anos no mercado, Lucas Carvalho (Max) notou a necessidade de maior dedicação aos clientes. Então surgiu a ideia de, com a ajuda de sua esposa Bárbara Carvalho (CEO), montar uma empresa que atenda à atual demanda de mercado. Nos especializados (sic) na intermediação de compra/venda e aluguel de imóveis terceiros (sic)”. O agravado, em contrarrazões, argumentou que o fato de ser funcionário e esposo da proprietária da empresa e de figurar em postagens da rede social da empresa não significa, por si só, que seja um sócio oculto. 7. O exequente tenta exaustivamente receber o seu crédito na execução de origem, sem sucesso, sendo certo que a situação de inadimplência remonta ao ano de 2018. De início, a execução foi direcionada à empresa MV CONSTRUÇÕES LTDA ME. Em um segundo momento, houve a inclusão dos executados Matheus e Lucas, diante de indícios de que a devedora originária se esquivou do cumprimento da obrigação constituída. Ainda assim, não houve êxito do credor em receber o que lhe é de direito. A abertura da sociedade JC MAX IMOBILIÁRIA, regida pela esposa do executado, ocorreu em 09/05/2022 (ID 163958387). Os documentos e vídeos juntados pelo autor dão indícios de que Lucas ostenta o posto de um dos donos do empreendimento. Com efeito, a biografia do site é expressa ao mencionar que foi Lucas quem montou referida empresa, contando com a ajuda da esposa e não o inverso. Em reforço, os vídeos juntados pelo exequente em ID 163958377 mostram o executado na companhia da esposa, entregando junto com esta os crachás aos funcionários em alguma espécie de solenidade ocorrida na empresa. Em acréscimo aos documentos juntados pelo autor, é possível observar que um dos telefones indicados para contato com a empresa, na página do instagram, corresponde exatamente ao número utilizado pelo executado, qual seja, (61) 8466-0070 (ID 184651068 e 163958382). Ressalta-se que, após a formulação do pedido de desconsideração, a JC MAX IMOBILIÁRIA estranhamente reformulou a biografia do site, bem como removeu as postagens do instagram nas quais aparecia o executado, além de deletar o telefone (61) 8466-0070 da apresentação da conta na rede social. 8. Traçado o quadro fático, tem-se que assiste razão ao agravante quanto ao cabimento da desconsideração inversa. Nesse aspecto, tal instituto constitui um mecanismo processual pelo qual se permite, excepcionalmente, atingir os bens particulares dos sócios ou administradores de uma empresa, quando estes utilizam a pessoa jurídica de maneira abusiva, para ocultar patrimônio pessoal ou para desviar finalidade empresarial, visando a frustração de credores. Este instituto encontra fundamento no art. 50 do Código Civil, segundo o qual no caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (...) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. 9. No caso dos autos, as provas evidenciaram uma estratégia deliberada de frustrar o crédito do exequente, por meio da instrumentalização de JC MAX IMOBILIÁRIA, na qual somente a esposa do executado se posiciona formalmente como sócia, em que pese os registros fotográficos, vídeos e apresentação no site da empresa deixarem claro que Lucas atua como um dos donos da empresa e, assim agindo, manipulou a personalidade jurídica com propósitos escusos à lei. 10. Tais ações configuram um abuso da estrutura jurídica, visando ocultação de bens e a frustração dos direitos dos credores, situação que demanda a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Esta medida não constitui uma penalidade, mas, sim, um instrumento de equidade processual, destinado a restabelecer a justiça nas relações comerciais e a garantir a efetividade da execução contra aqueles que se valem de artifícios legais para burlar suas obrigações. IV. Dispositivo e tese 11. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar a inclusão de JC MAX IMOBILIÁRIA no polo passivo da execução. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1932248, 0701641-39.2024.8.07.9000, Relator: FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJE: 22/10/2024) “Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração no agravo de instrumento. omissão verificada. análise da tese de intempestividade e preclusão. demais teses que objetivam a rediscussão do julgado. embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo agravado, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar a inclusão de JC MAX IMOBILIÁRIA no polo passivo da execução. 2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66085942). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de contradição no acórdão, no que tange à análise da tese de intempestividade do agravo de instrumento, além de omissão quanto à possível inovação recursal promovida pelo agravante e quanto ao cabimento da teoria menor de desconsideração inversa. III. Razões de decidir 4. É incabível a concessão de efeito suspensivo, porquanto o embargante não demonstrou, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Isso porque não basta, para a atribuição do efeito pretendido, a mera alegação genérica de que estão sendo adotadas medidas constritivas em seu desfavor, sem que haja a demonstração do risco de dano irreparável. 5. O art. 48 preconiza que somente caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material. 6. No caso dos autos, os embargos merecem parcial acolhimento. Com efeito, percebe-se que há necessidade de enfrentar a tese levantada em contrarrazões, no que diz respeito à suposta preclusão temporal e intempestividade do agravo de instrumento julgado pela Turma. 7. Inicialmente, nota-se que o agravante opôs embargos de declaração em face de decisão interlocutória, tendo o juízo de origem determinado expressamente a intimação do embargado para contrarrazões aos embargos, ‘em razão do efeito modificativo pretendido pelo embargante’ (ID 194299199 e 196570742). Após as contrarrazões de JC MAX IMOBILIARIA LTDA, que pugnou pela rejeição dos embargos, o juízo a quo proferiu decisão, recebendo os embargos de declaração como ‘simples petição’, ocasião em que analisou os requerimentos formulados pelo agravante, mantendo a decisão proferida na origem. Foi contra esta última decisão que foi interposto o agravo de instrumento julgado pela Turma, conforme razões de ID 61343401 - Pág. 3. Em reforço, como bem pontuado em ID 61534984, o juízo de origem acabou por analisar o pedido do embargante, sendo indiferente o fato de ter recebido os embargos como simples petição. 8. Frisa-se que, em casos ordinários de interposição de agravo de instrumento após negativa de pedido de reconsideração, realmente a solução adotada é pela não interrupção do prazo recursal, tal como sustenta o agravado. Todavia, o caso em análise contém particularidades processuais que demandam solução diversa. Isso porque o agravante não formulou um mero pedido de reconsideração, mas opôs os embargos de forma tempestiva, sendo levado a crer que teria os aclaratórios analisados na origem. Assim, com amparo nos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o agravo de instrumento deve ser conhecido. Diante desse quadro, não há que se falar em intempestividade do agravo de instrumento, notadamente porque a decisão combatida foi disponibilizada no DJE em 18/06/2024 (ID 200853940). Teses de intempestividade e de preclusão rejeitadas. 9. Quanto às alegações remanescentes, percebe-se que o embargante pretende rediscutir o resultado do julgado. Nesse contexto, não subsiste a alegada inovação recursal ou mesmo má-fé processual, porquanto amplamente debatida a aplicação da teoria menor ao caso, conforme se depreende pela análise do processo de origem. Portanto, a tese era plenamente passível de análise no agravo de instrumento. Em arremate, a utilização do instituto da desconsideração inversa, mediante aplicação da teoria menor, é justificável e respaldada pelo art. 28 do CDC, sobretudo diante do insucesso de todos os meios já empreendidos e a falta de interesse dos devedores em adimplir o que devem (Acórdão 1736848, 0701484-37.2022.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023). Seja como for, a reanálise do mérito recursal não é cabível pela via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 10. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para rejeitar a tese de intempestividade formulada pelo agravado. Mantidos os demais termos do acórdão.” (Acórdão 1960218, 0701641-39.2024.8.07.9000, Relator: FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/01/2025, publicado no DJE: 07/02/2025) “Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame. 1. Trata-se de reiteração de Embargos de Declaração opostos pela JC Max Imobiliária Ltda em face de acórdão de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão de julgamento de Agravo de Instrumento que deu provimento ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do embargante. 2. Sob a alegação de ocorrência de omissão e contradição, continua a defender a intempestividade do Agravo de Instrumento, bem como a ausência de análise de todos os fundamentos trazidos para o acolhimento dos primeiros Embargos de Declaração. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões. II. Questão em discussão. 3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante. III. Razões de decidir. 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 6. No que pertine à tempestividade do Agravo de Instrumento, primeiramente, deve-se observar o disposto no art. 79, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que dispõe ser cabível o Agravo de Instrumento em face de decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. 7. No caso em julgamento, originariamente, trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em processo de execução. Portanto, cabível o Agravo de Instrumento. E, por consequência, também os Embargos de Declaração, uma vez que o seu objetivo é integrar a decisão embargada recorrível. A tese de cabimento de embargos de declaração apenas em face de sentença ou acórdão é aplicável apenas para a fase de conhecimento, uma vez que naquele momento processual as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Portanto, o argumento de que os embargos de declaração opostos pelo credor perante o Juízo a quo em face da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica não teria operado a interrupção do prazo recursal para o Agravo não encontra fundamento. Por isso, resta afastada a tese da intempestividade do Agravo de Instrumento. 8. No que se refere à alegação de que não foram analisadas todas as teses trazidas nos primeiros Embargos de Declaração, constata-se mero interesse do Embargante no rejulgamento da causa. O acórdão de julgamento do Recurso Inominado é cristalino ao reconhecer as premissas fáticas para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. O argumento de que o exequente trouxe teses novas em sede de recurso de Agravo de Instrumento em nada altera a conclusão da decisão recorrida, pois o objeto do recurso era claro (pedido de desconsideração da personalidade jurídica – o mesmo formulado na decisão recorrida) e tendo em vista o efeito devolutivo em profundidade da referida impugnação, coube ao órgão julgador o reconhecimento das hipóteses fáticas e jurídicas para o provimento do recurso. 9. Portanto, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, os embargos devem ser rejeitados.” (Acórdão 1960218, 0701641-39.2024.8.07.9000, Relator: FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJE: 05/05/2025) A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2o e 22, I, da CRFB, que titulam à União exclusivamente o direito de legislar sobre direito processual, sob o fundamento de que o acordão recorrido criou hipótese recursal inexistente ao admitir que embargos de declaração declarados manifestamente incabíveis interrompessem o prazo para interposição de Agravo de Instrumento. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente sob os dispositivos constitucionais, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão Recorrido, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional depende da análise da interpretação dada ao art. 994 do CPC e ao art. 48, Lei 9099/95, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Destarte, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF